Tribunal: TJDFT
Processo: 0005115-53.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005115-53.2016.8.07.0007 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: CLEITON BESSA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. RESCISÃO DO CONTRATO. VALORES ADIMPLIDOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RETENÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. SÚMULA N° 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato, julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial para: a) rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e b) condenar os requeridos a restituir os valores pagos pelo autor em parcela única e sem retenção. 1.2. O autor pede a reforma da sentença para que os requeridos também sejam condenados ao pagamento de multa moratória estipulada em cláusula penal prevista para o caso de atraso na entrega do imóvel por culpa do promitente vendedor. 1.3. Os requeridos requerem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor. Aduzem ser indevida a restituição integral dos valores pagos, em razão da inadimplência do autor quanto a quitação do contrato, almejando a retenção de parcela da quantia. Pedem, ao final, que a correção monetária incida a partir da distribuição da ação e os juros a partir do trânsito em julgado. 2. Do atraso da obra. 2.1. Tendo em vista que o autor somente foi notificado para realizar a vistoria no imóvel finalizado em data posterior aquela definida para a entrega da unidade, é evidente a mora da ré no cumprimento da obrigação de entregar o imóvel adquirido pelo autor no prazo estipulado pelo contrato. 2.2. Ademais, a própria construtora reconhece o seu atraso na conclusão do empreendimento, tendo inclusive ofertado ao autor indenização correspondente a mora prevista no contrato. 2.3. Desta feita, fica afastada a suposta inadimplência do adquirente pela falta de pagamento do repasse final do contrato levantada pelos requeridos como fundamento para exonerar da responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega do imóvel. 3. Da retenção de valores. 3.1. O inadimplemento da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão. 3.2. Conforme enunciado n° 543 da súmula do STJ, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a imediata restituição das parcelas pagas pelo adquirente, integralmente, não sendo possível a retenção de arras ou de percentual sobre os valores já despendidos. 4. Da cláusula penal moratória. 4.1. Cabível a condenação das empresas rés ao pagamento da multa contratualmente prevista, haja vista que o contrato foi claro ao estipular multa em caso de atraso na entrega do imóvel que ultrapasse o prazo de tolerância, o que corresponde à situação verificada nos autos, em que o imóvel não fora entregue da data programada por culpa exclusiva das vendedoras. 4.2. A pretensão para recebimento da cláusula penal não pode estar condicionada à manutenção da avença, porquanto a mora da empresa de construção civil faz nascer para o promitente comprador o direito de rescindir o contrato e o fato de ele exercitar esse mesmo direito não lhe retira a faculdade de pleitear a incidência da cláusula penal moratória que foi pactuada. 5. Da correção monetária e dos juros de mora. 5.1. O autor deve receber de volta os valores pagos corrigidos desde a data do efetivo desembolso, com incidência de juros de mora a partir da citação. 6. Recurso do réu não provido. Recurso da parte autora provido. As recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, asseverando que fariam jus à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, ora recorrido, a fim de serem indenizadas das despesas gerais tidas com a construção do imóvel, já que não foram responsáveis pela rescisão contratual; e b) artigo 393 do CC, afirmando ter ocorrido caso fortuito e força maior que inviabilizaram a entrega da obra dentro do prazo estipulado no contrato entabulado entre as partes. Discorrem sobre a correção monetária dos valores devidos a título de restituição, invocando o Tema 1.002 do STJ, ao argumento de que os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor, sendo incabível a sua incidência a partir da citação. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 423 e 424, ambos do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 393 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor, sendo incabível a sua incidência a partir da citação. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial pela alínea ‘a’ (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, quanto ao Tema 1002 do STJ, verifico que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027